Tribunal: TJSP
Processo: 1008050-94.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa. Verba honorária irrisória. Fixação em quantia condigna. Inteligência do artigo 85, parágrafo 8o, CPC/2015. Baixo valor da causa. Possibilidade de apreciação equitativa dos honorários advocatícios. Honorária fixada, por equidade, em R$ 1.500,00. Embargos acolhidos, com efeitos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa. Verba honorária irrisória. Fixação em quantia condigna. Inteligência do artigo 85, parágrafo 8o, CPC/2015. Baixo valor da causa. Possibilidade de apreciação equitativa dos honorários advocatícios. Honorária fixada, por equidade, em R$ 1.500,00. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.